Tribunal: TJSP
Processo: 2183192-67.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - OBSCURIDADE - Matéria relativa a desconsideração indireta da personalidade jurídica e sua distinção com a desconsideração inversa - Alegação de que não foram analisados os aspectos que levam a demonstrar a inexistência de grupo econômico - Afastamento - Embargos de declaração rejeitados.